Tribunal: STF
Processo: HC 208883
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 683.405/SP), assim ementado (eDOC 7):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO APONTADA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONTABILIZADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. FALTA DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, os aclaratórios, para revisão do julgado no caso de mero inconformismo da parte.



    2. No caso, a defesa alega que juntou termos de comparecimento (e-STJ, fls. 75/81), com o intuito de comprovar que o tempo de prisão preventiva (26/4/2014 a 24/7/2015) do processo n. 0004604-40.2011.8.26.0415 não foi contabilizado no Processo n. 0702.14.026447-5.



    3. Os termos de comparecimento juntados aos autos referem-se ao Processo n. 0004604-40.2011.8.26.0415, obviamente, em que o executado continuou cumprindo pena, porquanto este ainda não foi extinto, e sim o Processo n. 0702.14.026447-5.



    4. Assim, o apenado não continuou cumprindo pena referente ao Processo n. 702.14.026447-5 (não havendo qualquer contradição na decisão embargada), sendo que o período de prisão preventiva de 26/4/2014 a 24/7/2015, referente ao Processo n. 0004604-40.2011.8.26.0415, ficou contabilizado naquele, o que possibilitou a efetiva baixa da execução penal em Minas Gerais (Processo n. 0702.14.026447-5), pois, em 24 de junho de 2016, com base no Decreto 8.615/2015, foi indultada a pena.



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da detração requerida, com a imediata retificação do cálculo de pena.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo da execução. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente